Tribunal: TJSP
Processo: 1022839-13.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. PRETENSÃO À APOSENTADORIA ESPECIAL, COM PARIDADE E INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO. Ausência de pedido administrativo de aposentação. Pretensão que consiste em declaração de fato futuro e incerto. Condições de aposentação ainda não cumpridas. Discussão descabida em sede de mandado de segurança preventivo. Ausência de ato coator ou

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. PRETENSÃO À APOSENTADORIA ESPECIAL, COM PARIDADE E INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO. Ausência de pedido administrativo de aposentação. Pretensão que consiste em declaração de fato futuro e incerto. Condições de aposentação ainda não cumpridas. Discussão descabida em sede de mandado de segurança preventivo. Ausência de ato coator ou omissão da autoridade a configurar violação ou justo receio de sofrê-la. Arts. 1o e 6o, §3o, da Lei n.o 12.016/09. Carência da ação mandamental. Ausência de interesse de agir (art. 485, VI, CPC). Extinção ex officio da ação que se impõe, com espeque no artigo 485, VI, do CPC. Sentença reformada. Remessa necessária conhecida e provida. Recurso voluntário prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293582
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022839-13.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado EDSON CARLOS FRANCHIN (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento à
remessa necessária e julgaram prejudicado o recurso voluntário. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022839-13.2018.8.26.0053 -Voto no 35593 vr
2
VOTO No 35593
APELAÇÃO No 1022839-13.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
APELADO: EDSON CARLOS FRANCHIN
INTERESSADO: PRESIDENTE DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
MM. JUÍZA: DRA. PAULA MICHELETTO COMETTI
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO.
AGENTE
DE
SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA.
PRETENSÃO
À
APOSENTADORIA
ESPECIAL,
COM
PARIDADE
E
INTEGRALIDADE
DA
REMUNERAÇÃO. Ausência de pedido administrativo
de aposentação. Pretensão que consiste em declaração
de fato futuro e incerto. Condições de aposentação
ainda não cumpridas. Discussão descabida em sede de
mandado de segurança preventivo. Ausência de ato
coator ou omissão da autoridade a configurar violação
ou justo receio de sofrê-la. Arts. 1o e 6o, §3o, da Lei n.o
12.016/09. Carência da ação mandamental. Ausência de
interesse de agir (art. 485, VI, CPC). Extinção ex officio
da ação que se impõe, com espeque no artigo 485, VI,
do CPC. Sentença reformada. Remessa necessária
conhecida e provida. Recurso voluntário prejudicado.
I - Trata-se de ação mandamental impetrada por
EDSON CARLOS FRANCHIN contra ato que venha a ser praticado pelo
SR. PRESIDENTE DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV.
Segundo relato da inicial o impetrante é Agente de Segurança
Penitenciária de Classe VII, tomou posse e exercício na data de
14/09/1991, havendo ingressado no serviço público anteriormente às
Emendas Constitucionais n°s 20/98 e 41/2003. Entende ter, portanto,
direito à paridade remuneratória e à integralidade dos vencimentos,
quando da aposentadoria. Ocorre que a São Paulo Previdência - SPPREV
ao conceder a aposentadoria dos Agentes de Segurança Penitenciária,
regulamentada pela LC n° 1.109/10, tem efetuado o cálculo dos
proventos, na forma da Lei n°. 10.887/2004, ou seja, proporcional e
sem paridade. Dessa maneira, para fins de aposentadoria, com 11.101
dias, ou seja, 30 anos, 05 meses e 00 dias, na data de 25.05.2017 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022839-13.2018.8.26.0053 -Voto no 35593 vr
3
16), pede a concessão da segurança, para fins de compelir à autoridade
coatora a lhe assegurar, quando da aposentadoria, a integralidade de
seus vencimentos, bem como a paridade.
A medida precária foi indeferida às fls. 25.
Sobreveio a r. sentença de fls. 72/80 que concedeu ao impetrante o
direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, na
forma da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010, considerando para
o cálculo dos proventos, ainda, a Classe VII da carreira de Agente de
Segurança Penitenciária, a que ele pertence. Custas na forma da lei.
Sem verba honorária, por cuidar-se de ação mandamental. Há remessa
necessária.
Irresignada, recorre a SPPREV pretendendo a
inversão do resultado da demanda sob alegação de não ter o
impetrante direito à aposentadoria especial nos moldes da LCE no
1.109/2010. No mérito sustenta a impossibilidade de paridade e
integralidade dos proventos (fls. 83/105).
Com contrarrazões (fls. 111/115), o Ministério
Público não se manifestou e não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II
Cuida-se de mandado de segurança
preventivo impetrado por Agente de Segurança Penitenciária, contra ato
coator que venha a ser praticado pelo Presidente da SPPREV,
pretendendo que lhe seja assegurado o benefício previdenciário com
direito a integralidade e paridade, considerando-se, inclusive, a Classe
VII da carreira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022839-13.2018.8.26.0053 -Voto no 35593 vr
4
Ao que se depreende do feito, o que pleiteia o
impetrante na inicial não é a aposentadoria especial, mas a declaração
de um fato futuro e incerto, discussão essa descabida por meio do
presente mandamus.
Em razão disso, a despeito do teor constante da
Certidão de Contagem de Tempo de Serviço à fls. 19/20, não há pedido
de aposentadoria especial formulado.
E nem se diga que a “DECLARAÇÃO” de fls. 16
revelaria tal pretensão. Ali destaca-se que “o servidor caso queira solicitar a
aposentadoria, os requisitos será ao da legislação acima, qual seja, artigo 40, § 1o e
4o, inciso II da CF/88 c.c. o artigo 2o, incisos II, III, parágrafo púnico da LC no
1109/2010, c.c. artigo 201 da CF/88 e LC no 268/81,” sem falar que o próprio
impetrante relata na exordial que se encontra ainda na atividade (fls.
02/03).
Conclui-se, portanto, tratar-se de mera consulta
acerca das normas que entende a Administração Pública aplicável ao
impetrante em caso de aposentação sem efetivamente requerê-la.
Resta patente, pois, que o impetrante carece de
interesse processual, eis que a via eleita é inadequada para os fins
pretendidos. Isso porque não há como se reconhecer qualquer ato
coator ou omissão da autoridade tida como coatora a configurar
“violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade” (art. 1o da
Lei n.o 12.016/09).
Não havendo ato impugnado ou mesmo prova
de que a negativa (futura) seria manifestamente ilegal, não há que se
falar em interesse processual para manejar mandado de segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022839-13.2018.8.26.0053 -Voto no 35593 vr
5
preventivo.
Corrobora tal necessidade o quanto contido no
art. 6o, §3o, da Lei n.o 12.016/09, ao asseverar que “Considera-se
autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual
emane a ordem para a sua prática”.
Desse modo e de ofício, extingue-se a ação, sem
julgamento do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC. Custas
na forma da lei. Indevida condenação em honorários advocatícios
(artigo 25 da Lei no 12.016/2009, Súmula 512 do Excelso Supremo
Tribunal Federal e Súmula 105 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça).
Por
derradeiro,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios
que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto posto, conhece-se e dá-se provimento à
remessa necessária, prejudicado o recurso voluntário.
VERA ANGRISANI
Relatora